Tribunal: TJDFT
Processo: 0742136-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0742136-19.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALBERTO RODRIGUES ALVIM RECORRIDO: YGNA VICTORY TORRES PERPETUO DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente veio acompanhado apenas da guia de preparo recursal e não da guia de custas iniciais, como é devido, conforme artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95. O sistema eletrônico do TJDFT calcula automaticamente o valor das custas e preparo e expede ambas as guias, pelo que não se pode alegar boa-fé. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento do preparo e das custas nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Não é admissível o recolhimento após o presente despacho, na forma do artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/95, pelo que deve comprovar anterior recolhimento no prazo legal. Demonstrativo do Cálculo das Custas Processuais Valor da Causa: R$ 10.000,00 Valor da Causa Atualizado: R$ 10.961,36 Data da distribuição: 06/08/2021 Nome da Petição: Procedimento do Juizado Especial Cível Polo Passivo: YGNA VICTORY TORRES PERPETUO Polo Ativo: ALBERTO RODRIGUES ALVIM Itens da Guia Inicial: (Tabelas: G-IV) Custas: 109,62 (Tabelas: G-XX-a parte 6) Mandados: 7,97 (Tabelas: D-I-a; D-II-a) Distribuidor: 9,68 (Tabelas: E-I) Contador: 11,92 (Tabelas: H-I-a) Diligências: 20,01 (Tabelas: G-XX-a parte 2) Ofícios: 7,97 Total: 167,17 Itens da Guia Recurso - Juizado Especial: (Tabelas: A-I) Custas: 20,01 Total: 20,01 Total das Guias: 187,18 Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei no 115/67, que aprovou o Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e do § 2o do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora